Tribunal: TCU
Processo: 030.122/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 185/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 42/2022, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), com valor estimado de R$ 193.140,00, tendo por objetivo a contratação de serviços de web design para atualização dos sítios eletrônicos; Considerando a realização de oitiva prévia da Unirio acerca da: i) ausência de justificativa fundamentada, nos Estudos Preliminares ao processo licitatório, para a vedação à participação no certame de entidades empresariais que estivessem reunidas em consórcio, constante do item 4.2.6 do Edital, em afronta ao item 2.5, "f", do Anexo V da IN Seges 5/2017 e à ampla jurisprudência deste Tribunal; e ii) indicação de uso exclusivo, para o desenvolvimento e manutenção de sítios, portais e hotsites institucionais, do Content Management System - CMS Plone, nos itens 1.2 e 8.1.1 do termo de referência anexo ao Edital, sem a devida justificativa nos Estudos Preliminares, configurando potencial caráter restritivo, em afronta ao disposto no art. 3o, § 1o, e art. 7o, § 5o, da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU (Súmula 270 e Acórdão 113/2016-TCU-Plenário ); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 19-20, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) a Unirio não apresentou no edital licitatório e anexos as justificativas técnicas e econômicas para a inadmissão de consórcios, tais quais apresentou em sua resposta à oitiva; iii) a entidade licitante não logrou êxito em demonstrar ser o Sistema de Gestão de Conteúdo - Plone o único capaz de atender à sua demanda, de forma a vedar outros sistemas alternativos no PE 42/2022, conforme previsto nos itens 1.2 e 8.1.1 do termo de referência anexo ao Edital, estando a conduta em desacordo com o art. 7o, § 5o, da Lei 8.666/1993; Considerando que, embora os aludidos itens 1.2 e 8.1.1 do termo de referência do PE 42/2022 apresentem potencial caráter restritivo, verifica-se, no caso concreto, que compareceram ao certame 3 empresas, que participaram efetivamente na fase de lances, culminando com uma proposta no valor de R$ 120.000,00, o que representa um desconto de 38% em relação ao valor estimado da contratação, que foi de R$ 193.140,00; Considerando que, nos termos do art. 2o, II, da Resolução TCU 315/2020, o Tribunal poderá expedir ciência à unidade jurisdicionada " quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a denúncia parcialmente procedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, haja vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) dar ciência à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 42/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) a ausência de justificativa fundamentada nos Estudos Preliminares ao processo licitatório para a vedação à participação no certame de entidades empresariais que estivessem reunidas em consórcio, constante do item 4.2.6 do Edital, afronta o item 2.5, "f", do Anexo V da IN Seges 5/2017 e a ampla jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2831/2012-TCU-Plenário , relatado pela Ministra Ana Arraes; 1.636/2007-Plenário, relatado pelo Ministro Ubiratan Aguiar; 566/2006-Plenário, relatado pelo Ministro Marcos Vilaça; 1.165/2012-Plenário, relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro); d.2) a indicação de uso exclusivo, para o desenvolvimento e manutenção de sítios, portais e hotsites institucionais, do Content Management System - CMS Plone, nos itens 1.2 e 8.1.1 do termo de referência anexo ao edital, sem a devida justificativa nos estudos preliminares, configura potencial caráter restritivo, em afronta ao disposto no art. 3o, § 1o, e art. 7o, § 5o, da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU (Súmula 270 e Acórdão 113/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas); e) informar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e à denunciante a prolação do presente Acórdão; f) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e g) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 030.122/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.